Tribunal: TJDFT
Processo: 0751783-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751783-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURVALINA SILVA RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DURVALINA SILVA RABELO contra as decisões de ID 213837777 e 216630253 proferidas pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n 0719487-20.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos opostos pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 209413660 em que determinou a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários-mínimos para expedição do RPV, nos seguintes termos: [...] Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não merecem acolhimento. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Denota-se a inaplicabilidade retroativa da lei segundo as regras de aplicação da lei no tempo esculpidas na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, bem como a impossibilidade de aplicação da lei nova para as manifestações processuais antecedentes a seu vigor. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Noutras palavras, vigora o postulado do tempus regit actum, segundo o qual os atos serão considerados válidos segundo a norma vigente na data de sua realização Com efeito, o teto de 20 salários mínimos para pagamento mediante RPV, fixado pela Lei n. 6.618/2020, não pode alcançar as execuções iniciadas na vigência da Lei n. 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos, porquanto deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e o início da execução, conforme o caso em tela. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Opostos embargos de declaração pelo exequente, foi proferida a decisão complementar nos seguintes termos: Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Noutras palavras, vigora o postulado do tempus regit actum, segundo o qual os atos serão considerados válidos segundo a norma vigente na data de sua realização . Com efeito, o teto de 20 salários mínimos para pagamento mediante RPV, fixado pela Lei n. 6.618/2020, não pode alcançar as execuções iniciadas na vigência da Lei n. 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos, porquanto deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e o início da execução, conforme o caso em tela. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão vai de encontro às normas de regência. Aduz que a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável ao caso, de modo que faz jus à expedição de RPV na proporção de 20 (vinte) salários mínimos. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar a expedição de RPV para pagamentos dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo regular (ID 66943829). Intimado a Agravante a se manifestar quanto à suspensão do processo até o julgamento do IRDR 21 TJDFT, em face de eventual prejudicial de ilegitimidade pela duplicidade de sindicalização (ID 67264372), peticionou à ID 67901282. Sustenta que já foi publicado o julgamento do IRDR 21 TJDFT, e que determinada a exclusão apenas dos servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico; que a titular do direito integra a categoria de servidores representados pelo SINDIRETA; e que inexiste sindicato específico a representar a categoria a qual pertencia a exequente. Requer ao final o prosseguimento do processo. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme ressaltado no Despacho do ID 67264372, há questão apreciável de ofício; pois se trata de hipótese de prejudicial de ilegitimidade, ou seja, matéria de ordem pública, e não há que se falar em ausência de impugnação ou preclusão consumativa. Destaque-se que a ordem de suspensão das execuções da sentença proferida Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) cujos exequentes não eram sindicalizados exclusivamente ao SINDIRETA foi emanada deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e independe do requerimento do executado. Embora julgado do IRDR 21 TJDFT, ainda não transitou em julgado, e tem por tese que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Conforme se verifica, a categoria do serviço público a qual pertencia a exequente, não era representada exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, tanto que também era filiada ao SINDSER. Embora inexista violação ao princípio da unicidade sindical, porquanto, nos termos do o artigo 571 da CLT reconhecida a possibilidade de dissociação de categoria profissional, por meio da constituição de sindicato específico, o mesmo princípio obsta que uma mesma categoria econômica seja representada por mais de um sindicato na mesma base territorial. Conforme fichas financeiras, a agravante era, há época do ajuizamento da ação de conhecimento, sindicalizada/representada por outro sindicato (SINDSER), e também pelo SINDIRETA. Assim, em que pese, o entendimento da distinção da matéria pela Agravante, verifica-se que o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000) discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. Assim, ao menos por ora, se faz necessário aguardar o trânsito em julgado das teses fixadas no IRDR 21 TJDFT para verificação da legitimidade das exequentes. Desta forma, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O JULGAMENTO EM DEFINITIVO DO MENCIONADO IRDR. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Considerando que proferidas as decisões de IDs 209413660 e 210543031 reconhecendo a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 conforme entendimento do STF acerca do limite de 20 (vinte) salários-mínimos, e que em contradição, proferidas as decisões de Ids. 213837777 e 216630253 rejeitando os embargos opostos, mas sem revogar ordem anterior, necessário esclarecimentos. Comunique-se ao d. Juízo de Origem, a presente decisão, solicitando informações acerca do entendimento aplicado nos autos, para futura verificação da admissibilidade do recurso. Após, encaminhe-se à suspensão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator